Tribunal: STF
Processo: RE 1478464
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. PRETERIÇÃO. EXIGÊNCIA DE OBSERVÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 784. DETERMINAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Hipótese em que restou comprovado que candidato aprovado em 17º lugar foi nomeado sem observância à ordem de classificação em concurso público para provimento de duas vagas para o cargo de professor.



    2. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, em que fixada a seguinte orientação: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    3. Agravo regimental provido a fim de dar parcial provimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, determinar que o Município recorrido observe a ordem de classificação do certame realizado, em observância ao que decido por esta Corte no item II do Tema 784 de repercussão geral.